Tribunal: TJMT
Processo: 1005934-66.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005934-66.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 424.355.361-00 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– REJEIÇÃO – ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SRC) – RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos a regularidade do empréstimo realizado pelo autor junto ao banco apelado no ano de 1996, ou seja, as informações prestadas ao BACEN pelo Sistema de Informações de Crédito - SCR, de caráter informativo, em razão de renegociação de dívida firmada entre as partes, não há falar em ausência de relação jurídica entre as partes.

A indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não restou configurado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO APARECIDO DA SILVA RODRIGUES

em face da sentença proferida na
Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica e Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1005934-66.2019.8.11.0003

ajuizada em face de
BANCO SISTEMA S.A.,
que julgou
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e condenou o autor ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC/15, eis que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Alega que em 2019, ao solicitar um financiamento de crédito no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), junto à Cooperativa de Crédito SICRED, de Rondonópolis/MT, foi surpreendido com a negativa da cooperativa, pois segundo dados do Banco Central, o apelante havia extrapolado seu limite de crédito bancário, o que ocasiona a chamada restrição de linha de crédito.

Sustenta que após algumas diligências junto ao SCR – Sistema de Informações de Crédito, disponibilizado pelo BACEN, chegou à conclusão de que teria sido vítima de uma fraude perpetrada em janeiro/2017, no valor de R$465.630,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil seiscentos e trinta reais), e que quando da propositura da ação, o suposto débito estaria em R$372.918,00 (trezentos e setenta e dois mil novecentos e dezoito reais).

Aduz que quando da apresentação da contestação pelo apelado, chegou ao seu conhecimento que o suposto débito, em tese, seria originário do ano de 1996 no valor de R$ 944.133,37 (novecentos e quarenta e quatro mil cento e trinta e três reais e trinta e sete centavos), porém, desconhece qualquer crédito emitido pelo apelado ou pelo antigo Banco Bamerindus do Brasil S/A, pois o apelante jamais teve qualquer relacionamento com qualquer dessas instituições financeiras.

Salienta que o apelado se limitou a apresentar um suposto “aditivo de re-ratificação a cédula rural hipotecaria” datada de 2003, em que consta o nome do apelante com suposta assinatura de terceiro por procuração, mas o banco requerido não apresentou qualquer procuração outorgada pelo requerente, muito menos a suposta cédula rural hipotecaria originária de 1996.

Destaca que as provas documentais e a testemunha ouvida em juízo demonstram que o autor foi vítima de fraude de terceiro, sendo que a situação vivenciada equivale a uma negativação de seu nome, pois as instituições financeiras se norteiam pelas anotações constantes do Sistema de Informações de Crédito (SCR) e/ou Sistema de Informações do Banco Central (SISBACEN) para concessão ou não de crédito financeiro.

Defende a existência do dever de indenizar decorrente das informações indevidas lançadas nos sistemas do Banco Central, pois se requerido efetuou a inclusão indevida do nome do autor nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados.

Salienta que para a configuração do dano moral, é necessário que, de forma grave, seja afetada a honra, subjetiva ou objetiva, do suposto ofendido, o que restou demonstrado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID
148690687
), o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, refuta as argumentações recursais, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE

A parte apelada, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o autor/apelante não impugnou de forma
especifica os fundamentos da sentença.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão
”
.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante, em seu recurso de apelação, insurgiu-se contra a sentença que julgou improcedente a demanda a fim de que reconhecer a existência da relação jurídica entre as partes, bem como afastou o pedido de danos morais
.

Assim, verifica-se que a parte recorrente se insurgiu contra a sentença e apresentou argumentos pretendendo sua modificação.

Portanto, o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
148683135
) que parte autora ajuizou a
Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica e Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1005934-66.2019.8.11.0003

em face do banco requerido, aduzindo que foi
surpreendido quando, em meados de maio de 2019, teve um financiamento de crédito no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) negado pela Cooperativa de Crédito SICREDI, situada em Rondonópolis/MT.

Alegou que a negativa se deu em razão de já ter uma suposta carteira de crédito no valor de R$ 509.242,96 (quinhentos e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), o que ensejou a restrição de sua linha de crédito, e que, em tese, diriam respeito a financiamentos rurais realizados junto ao banco requerido, os quais não seriam de seu conhecimento.

Sustentou que a única carteira de crédito que, de fato, possui é no valor de R$ 137.867,00 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais), junto à Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento imobiliário, havendo, portanto, uma diferença de R$ 372.918,00 (trezentos e setenta e dois mil, novecentos e dezoito reais).

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a antecipação dos efeitos da tutela para que se determinasse ao requerido a exclusão/ocultação das operações financeiras, no valor de R$ 372.918,00 (trezentos e setenta e dois mil, novecentos e dezoito reais), junto ao sistema financeiro nacional. No mérito, postulou pela procedência da ação a fim de que fosse declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, no valor indicado, bem como o requerido fosse condenado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e materiais no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

A liminar foi indeferida pelo juízo (ID 148690153).

Na contestação, o banco requerido alegou que a operação descrita no SCR (Sistema de Informação de Crédito do Banco Central) diz respeito a um Aditivo de Re-ratificação de Cédula Rural Hipotecária, emitida pelo autor, tendo caráter meramente informativo e não restritivo, tendo ocorrido a negativa por critério interno e exclusivo da Cooperativa de Crédito SICREDI, inexistindo danos a reparar. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
julgou improcedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o autor.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em saber é responsabilidade do banco apelado a restrição em nome do autor/apelante junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central - SRC, decorrente de um Aditivo de Re-ratificação de Cédula Rural Hipotecária (a qual o autor alega desconhecer), e que teria gerado a negativa de disponibilização de crédito pela Cooperativa de Crédito SICREDI.

Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Salienta-se que o artigo 373 do CPC/15, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

De início, ressalta-se que em meados de 2014, mediante dissolução do antigo Banco Bamerindus do Brasil S.A., duas instituições financeiras foram originadas, sendo uma delas o Banco Sistema S.A., ora apelado, ficando sob seu controle os ativos e passivos remanescentes do Banco Bamerindus do Brasil S.A.

No
caso, verifica-se dos autos que consta no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central – SRC, um Aditivo de Re-ratificação com data de 2003, referente à Cédula Rural Hipotecária n° 0046604.1996.000067-6, celebrada na data de 21/07/1996, no valor de R$ 944.133,37, com vencimento em 31/10/2007, sendo o autor/apelante um dos cinco emitentes, quais sejam: José Antônio de Oliveira, CPF no 446.676.049-72 e, por procuração, outros quatro, dentre eles, o autor Antônio Aparecido da Silva Rodrigues, CPF no 424.355.361-00 (ID 148690165).

Observa-se do Aditivo de Re-ratificação de ID’s 148690165 e 148690671, que o autor/apelante figura como emitente, sendo sua assinatura lançada por procuração, uma vez que tal operação foi necessária para a substituição do imóvel dado anteriormente em garantia, matrícula n° 32.601 do CRI de Barra do Garça/MT, por outros 4 (quatro) imóveis de propriedade de Clóvis Patriota Filho e sua esposa Luziete Moraes Santana Patriota, os quais totalizaram o valor de R$ 2.627.870,25. Vejamos:

Observa-se, ainda, que a cédula rural hipotecária foi registrada junto ao Cartório do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT, conforme abaixo:

Com efeito, embora a Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SRC) possua caráter informativo e restritivo, as informações constantes não são suficientes para comprovar que a negativa de crédito da cooperativa SICREDI tenha ocorrido pelo fato da inserção no SRC do nome do autor/apelante.

Salienta-se que todas as instituições financeiras são obrigadas a informar ao Banco Central do Brasil as operações de crédito através do Sistema de Informações de Crédito (SCR), conforme Resolução no 3.658/2008.

Além disso, o autor apelante fez afirmações genéricas que não indicam e tampouco comprovam desconhecer a origem da restrição junto ao Sistema de Informação de Crédito, conforme se vê dos documentos trazidos na contestação parte requerida/apelada.

Em relação ao depoimento pessoal da testemunha do autor (ex-gerente do Banco Sicredi em 2019), este não trouxe nenhuma prova hábil que pudesse desmontar que o autor/apelante não teria realizado tal empréstimo junto ao banco apelado no ano de 1996.

Assim, restando comprovada a relação jurídica com a parte apelada, mostra-se evidente que o apelado agiu em exercício regular de direito ao inserir o nome do consumidor no Sistema de Informação de Crédito, ficando afastada a pretensão indenizatória deduzida na inicial, tal como bem decidido na r. sentença singular.

Nesse sentido, consignou o magistrado singular:

“[...]

Ocorre que, para que se conclua pelo caráter indevido da inserção, há de se demonstrar a ilicitude em relação ao débito originário do apontamento, o que, consoante trazido ao feito, não se pode atestar.

Não bastasse isso, não se vislumbra que a anotação tenha acarretado a negativa alegada pela cooperativa, ao passo que as informações apenas dão conta de operações de crédito preteritamente contratadas, o que não enseja restrição automática.

Logo, não restou comprovada a relação de causalidade entre o registro no SCR e a suposta inviabilização na concessão de crédito ao autor.

[...]

Colhe-se, portanto, que a parte autora não logrou êxito em comprovar as alegações consistentes no desconhecimento da informação inscrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR.

Portanto, muito embora a autora alegue desconhecer a origem do apontamento, a documentação trazida à baila pela instituição financeira requerida demonstra o contrário.

Evidencia-se, portanto, ausência de prova apta por parte da autora a desconstituir o alegado e provado pelo banco requerido, a fim de que pudesse embasar a pretensão deduzida nos autos.

Por derradeiro, não vislumbro a existência de qualquer abuso da parte requerida, não evidenciado, na hipótese, fato abusivo e que tenha causado dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a higidez psíquica do demandante a ensejar a pretendida indenização por danos morais
.”

(ID 148690680)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR - DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição negativa operada junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) equipara-se à anotação nos cadastros de inadimplentes - Constitui exercício regular de direito a restrição creditícia promovida por credor, quando demonstrada a existência do débito inadimplido - Inexistindo ato ilícito, não se pode pretender que seja imputada a responsabilidade civil e, consequentemente, obrigação de indenizar àquele que age em exercício regular de direito, ao promover a negativação do nome da parte autora em órgãos de restrição ao crédito por dívida existente.

(TJ-MG - AC: 10000220505895001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Cíveis/11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROVANDO O ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SRC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO EXTRATO COMPROVANDO A NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS ALEGADOS – PROVA INSUFICIENTE DA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE PRESTAR INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há qualquer ilegalidade por parte da instituição financeira ao prestar informações acerca de parcelas vencidas e/ou a vencer ao Banco Central, já que possuem obrigação de notificar quanto às operações contratadas pelos consumidores, nos termos do artigo 4o da Resolução BACEN N. 4571. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. A juntada de documento com informações constantes no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SRC) não é suficiente para comprovar a negativação e, muito menos, que houve qualquer prejuízo à promovente, não havendo que se falar em inexistência de débito ou indenização por dano moral na modalidade “in re ipsa”, devendo a sentença de improcedência ser mantida. Sentença mantida Recurso desprovido.
(TJ-MT 10002938820208110027 MT, Relatora: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 20/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/05/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA. BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO – SCR DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DÍVIDA RENEGOCIADA. INFORMAÇÃO RELATIVA A MÊS EM QUE AINDA HAVIA DÉBITO PENDENTE. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0000265-53.2020.8.16.0107 - Mamborê - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 21.08.2021)
(TJ-PR - RI: 00002655320208160107, Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 21/08/2021, Data de Publicação: 23/08/2021).

INDENIZAÇÃO – APONTAMENTO NO SCR – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – CADASTRO MERAMENTE INFORMATIVO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) não se constitui como órgão restritivo de crédito e a informação ali contida não se revela suficiente para abalar a idoneidade do titular da inscrição, apresentando apenas a situação de endividamento junto às instituições financeiras. A indenização por dano moral exige a comprovação da prática de ato ilícito, associada à prova do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não se configurou na espécie.
(TJ-MT - APL: 00026362520128110037 96054/2013, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2013, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2013)
.

Desta feita, deve ser mantida a sentença singular em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa em razão de o autor ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023